Tribunal: TJMT
Processo: 1007150-77.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007150-77.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE - CPF: 053.164.581-92 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARENCIA DA AÇÃO – AFASTADA - DEPÓSITO DO VALOR E APÓS CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA - INEXISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA POR OUTROS FUNDAMENTOS. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.

1. Se a carta notificatória para constituição em mora foi encaminhada no endereço constante do contrato, sendo este insuficiente, quando o bastante que, a seguir, faça o cumprimento constituição em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, no caso, o protesto do titulo vinculado ao contrato.

2. Se a parte devedora, para reaver o veiculo, deposita o valor exigido na inicial e informa que a ação será contestada, não se fala em purgação de mora e, desta forma, não se alberga decisão do juiz que extingue o processo pela preclusão lógica. A legislação assim o prevê, dentro dos §§ 2o e 3o, do artigo 3, do Decreto-Lei 911/69.

3. E, devolvendo a matéria ao Tribunal, regra do § 1o, do artigo 1.013 do CPC, apreciando por outro viés meritório, não deve ser provido recurso que à deriva dos aspectos legais, insurge contra capitalização, juros exorbitantes no contrato firmado com a instituição financeira. Juros remuneratórios de acordo com a média do mercado para contrato desta natureza, capitalização exigida de acordo com entendimento jurisprudencial. Aspectos outros, alegações abstratas que não constam do contrato.

4. O Código de Defesa do Consumidor, norma de interesse público e social veio na proteção do consumidor, mas não pode ser invocado por atos em totais desavisos com prescrito em nosso ordenamento jurídico em qualquer situação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE, contra a sentença de ID: 170875738 proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1007150-77.2021.8.11.0040, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou procedente o feito, rescindindo o contrato firmado entre as partes e, considerando que houve reconhecimento expresso dos pedidos formulados pelo autor por parte do réu, com a respectiva purgação da mora, bem como a devida restituição do bem nas mãos do demandado, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial em favor do réu. Bem como condenou o requerido ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. E por fim determinou a baixa do respectivo gravame pelo requerente no prazo de 05 dias sob pena de incidência de multa no valor de R$100,00 por dia de atraso.

Em suas razões de ID: 170875753 alegam: (i) violação do §4o do art. 3o do Decreto Lei 911/69 já que o requerido, na ação de base, apresentou tempestivamente contestação/resposta alegando a ausência das condições da ação, carência da ação por falta de interesse de agir, onerosidade excessiva, impossibilidade de capitalização mensal de juros, ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios com multa contratual e comissão de permanência pelo inadimplemento das parcelas, não aplicação dos benefícios da liquidação antecipada do contrato, cobranças de taxas de forma irregular, necessidade de exibição de documentos; pontos que não foram analisados pelo magistrado de origem – ainda que provocado por embargos de declaração , configurando violação ao art. 478§1o, IV e art. 11 do CPC; (ii) que deixou de se pronunciar sobre a incidência da multa processual pela não devolução do veículo no tempo determinado

Contrarrazões de ID: 170875760 rebate a tese recursal. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE, contra a sentença de ID: 170875738 proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1007150-77.2021.8.11.0040, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou procedente o feito, rescindindo o contrato firmado entre as partes e, considerando que houve reconhecimento expresso dos pedidos formulados pelo autor por parte do réu, com a respectiva purgação da mora, bem como a devida restituição do bem nas mãos do demandado, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial em favor do réu. Por outro lado, condenou o requerido ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. E por fim determinou a baixa do respectivo gravame pelo requerente no prazo de 05 dias sob pena de incidência de multa no valor de R$100,00 por dia de atraso.

Deferida e cumprida a liminar de busca e apreensão, citado o requerido, este providenciou a PURGAÇÃO DA MORA por meio do depósito judicial da quantia de R$ 30.377,13 (trinta mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos), solicitando, na ocasião, a restituição do veículo, conforme se observa no Id. 63725832.

O banco autor requereu o levantamento do valor por meio de TED e a sentença de mérito reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais (Id. 64805121).

Em petição de Id. 64972073 o banco autor informou o endereço em que estava depositado o bem à disposição do requerido.

O demandado, contudo, no Id. 65014733 apresentou CONTESTAÇÃO, impugnando a constituição da mora e as cláusulas contratuais com os respectivos encargos cobrados pela instituição financeira.

De inicio, deve ser visto que a petição apresentada pelo apelante quando, em verdade, depositou o valor constante do débito apresentado pela financeira, não diz respeito, propriamente a purgação da mora. Como consta do documento, o deposito foi para que o veículo apreendido, por ser necessário ao seu trabalho, fosse lhe entregue. Entretanto, consta expressamente do pedido de que, a tempo, forma, modo, contestaria a ação pra estar o contrato em desalinhamento com as leis que regem a ação de busca e apreensão, rotulada pelo Decreto-Lei 911/69.

Como bem consta da petição – ID 170827933 – ‘Reforça ainda, desde logo, que contestará a ação no prazo de 15 (quinze) dias por entender que o valor exigido está em desalinho com as legislações de regência e cláusulas contratuais’.

Estabelece o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69:

‘No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual será restituído o bem livre de ônus.

§ 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar.’

Desta forma, apreendido o veículo, pagando o valor apresentado pela instituição financeira credora, na impede que o devedor fiduciário venha a juízo e discuta o contrato, sua legalidade ou não para, ao final, se procedente, exigir da credora, devolução de valores pagos e outras cominações legais. Aqui, ao contrário do posicionado pelo magistrado sentenciante, não se fala em preclusão lógica e sim legítimo direito de o devedor, depositar o valor exigido pelo agente financeiro, retirar o veículo da posse deste e, mesmo assim, continuar na discussão da validade das cláusulas contratuais firmadas. No caso, um acerto de contas através de 02 contratos vencidos, formalização de uma confissão nova e nova pactuaçao.

Entretanto, conquanto que discorde da fundamentação constante da sentença, já que a própria lei prevê a possibilidade de depositar o valor (não é purgar mora) e discutir as cláusulas contratuais, a sentença não merece ser reformada em sede recursal.

Isto porque, conforme se vê do ID-1708722929, certidão lavrada pelo senhor Oficial de Justiça, dá conta de que o veículo objeto desta ação foi apreendido em data 17 de agosto de 2021. A contestação apresentada (ID-170872949) dá conta de que somente foi elaborada na data de 09 de setembro de 2.021, portanto, além do prazo regido pelo § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69. Neste viés, contando o prazo prescrito na Lei Especial, o prazo para contestação seria no dia 01 de setembro de 2021. Por outro lado, segundo o Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, tem entendido que, com a entrada em vigor da Lei 10.931/04, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 para modificar o prazo de defesa de 03 para 15 dias, deve ser interpretada em conjunto com o artigo 141, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, quando se tratar de prazo de resposta. E, amoldando-se para o vigente diploma processual civil, contagem do prazo de contestação em dias úteis, constata-se que a contestação apresentada está dentro do prazo e deveria ser analisado pelo julgado de primeiro grau, não se falando em preclusão lógica e sim exercício regular de direito de defesa.

Neste aspecto, afasta-se a preclusão e, neste viés, deve o Tribunal adentrar ao mérito da ação, apresentada pela contestação e não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, a rigor do que se estabelece o § 1o do artigo 1.013 do CPC – ‘Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado’.

A contestação abordou. Preliminar de ausência de constituição válida para ingresso com a ação de execução, ausência de constituição regular da mora. Alertou, em seqüência, ausência de interesse de agir. No mérito, alega a impossibilidade de juros capitalizados, cumulação de multa contratual e comissão de permanência, citando, neste viés, a Súmula 30 do colendo STJ.

Da preliminar agitada. A ausência de interesse de agir, no caso em apreço, diz respeito a possível ausência de constituição regular do direito da apelante. Sustentou desaviso quando da notificação feita para a constituição em mora em desabrigo com o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

No caso em apreço (ID-170872906) a correspondência foi endereçada para RUA MAAQUITA 14, RESIDENCIAL TOPÁZIO, SORRISO – MT. Este foi o endereço citado pelo devedor fiduciário constante do contrato (ID-170872906). Não foi encontrado por estar o endereço INCORRETO. Neste viés, cumpriu a finalidade, expedição para o endereço constante do contrato e somente não foi entregue por indicação errônea de sua residência por parte do recorrido. Ademais, como se vê na contestação, o nome da rua é outro (RUA MALAQUITA), quando o bastante, a meu sentir, que em face da impossibilidade da carta de notificação, por erro de endereço do devedor fiduciário, que a mora seja constituída através do protesto do título, como efetivamente aconteceu. Desta forma, afasta-se a preliminar de carência da ação de busca e apreensão proposta pelo credor fiduciário com espeque no Decreto-Lei 911/69.

No mérito, reporta-se ao contrato formalizado entre as partes litigantes, contrato de alienação fiduciária em que o apelante confessou estar em débito com a instituição financeira, no montante de R$ 37.037,83 (trinta e sete mil, trinta e sete reais e oitenta e três centavos), no qual resultou uma RENEGOCIAÇÃO entre credor/devedor, reduzindo este valor para R$ 28.174,59 (vinte e oito mil, cento e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), onde restou formalizado o pagamento em 56 parcelas mensais e consecutivas com juros remuneratórios de 1,95% ao mês. Valor da parcela inicial de R$ 847,49 (oitocentos e quarenta sete reais e quarenta e nove centavos).

As alegações constantes da contestação são meras situações abstratas. Não residem nos autos de que reside excesso de juros cobrados, apenas alegações formais, baseada no CDC, inversão do ônus da prova, numa verdadeira alquimia jurídica para tentar consolidar um direito que, absolutamente não tem. Como até admitido, os juros remuneratórios foram fixados em 1,95%, taxa anual de 23,40%, não residindo nenhuma dose de estarem em desacordo com o figurino jurídico. Aliás, os juros são atualizados mensalmente, não residindo qualquer ilegalidade no tocante a possível capitalização. Cita-se em defesa a Súmula 121 do STF, mas faz vistas grossas a Súmula 596 do excelso Pretório. - ‘As disposições do Decreto 22.626 de 1933, não se aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional’.

Demais taxas apresentadas, sequer constam do contrato e não foram alvos de encaixe no montante do débito pelo qual o autor/apelante foi regularmente constituído em mora, ficando aqui o registro necessário. O que pretendeu o apelante, a rigor da inicial foi pescar no lago jurídico, mas, para ele, o dia não estava bem para pescaria ante os argumentos de cunho eminentemente abstrato, alegando contra o que está constando do contrato negociado. De igual forma, em relação aos originários, argumentos totalmente abstratos, nada comprovando sequer de que o que alega que está em desconforme com a lei foi feito, portanto, aspectos meramente hipotéticos.

Sem maiores esclarecimentos, em se tratando de contrato firmado com instituições financeiras que integram o SFN, deste que convencionadas, inclusive quanto à capitalização, são devidas.

O colendo STJ, analisando o tema sob a sistemática do recurso repetitivo e resumiu o entendimento com a seguinte tese:

‘A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo permitida quando houver expressa pactuação. (STJ, 2a. Seção, Recurso Especial n. 1.388.972-SC, julgado em 08/02/2017, Relator Ministro MARCO BUZZI)’.

Nesta toada, divirjo totalmente da sentença quando abrigou improcedência do pedido sob o comando da preclusão lógica. Entretanto, pelos argumentos acima, não reside como dar procedência a perturbação recursal já que está totalmente em desaviso dos comandos legais a respeito da natureza do contrato, o montante dos juros, a capitalização eventualmente aplicada e, neste viés, a pretensão recursal SOÇOBRA.

Pelos argumentos acima, divergindo tão somente no que tange a fundamentação, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Demais aspectos, a rigor da sentença impugnada, o autor saiu totalmente vencedor sendo, desta forma, despiciendo registrar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023